Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715581-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: ILANA ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por L. G. A. N., menor de idade, representada por sua genitora I. A. O. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer movida contra UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, pela qual busca a agravante obter o custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de transtornos da articulação temporomandibular (CID: C.I.D.: K07.6; K10.0; K07.5; G47.3), fora da rede credenciada do plano de saúde. Alega a agravante que a enfermidade que a acomete representa doença crônica que acarreta apneia do sono, ressaltando que “...em longo prazo, devido à ausência de descanso e má qualidade do sono, pode levar a problemas de saúde, como aumento de risco cardiovascular, hipertensão, arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca, diabetes e problemas de memória e de concentração.” Destaca que a descoberta da doença ocorreu em razão de uma crise de convulsão apresentada pela recorrente, decorrente da queda de pressão arterial, passando a tecer extenso relato sobre os aspectos técnicos da enfermidade, sobre o diagnostico apresentado por fonoaudióloga e por médico otorrinolaringologista, e sobre o tratamento proposto pelo odontologista que acompanha seu atendimento, Dr. LEANDRO DA CUNHA DIAS, cirurgião bucomaxilofacial, inscrito no CRO/DF no 11.561. Destaca que, segundo o referido prisional, caso agravante não seja submetida a cirurgia de modo célere, “...pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com disfunções acentuadas e permanentes nas articulações temporomandibulares, com aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória, respiratória e fonação”. Destaca que o procedimento solicitado está inserido no rol de procedimentos da ANS, e relaciona todos os equipamentos e insumos médicos necessários à realização a cirurgia, afirmando que não conseguiu sequer protocolar o pedido perante plano de saúde agravado, pelo fato de estar pleiteando atendimento fora da rede credenciada. Esclarece que houve recusa em custear a cirurgia pelo cirurgião bucomaxilofacial que acompanha a agravante, em ambiente hospitalar, tendo o plano de saúde indicado outro profissional para realização do procedimento, o Dr. NAUBER VITORIANO, ressaltando que o referido profissional atende em clínica médica. Defende que “...a Agravante é paciente do Dr. LEANDRO DA CUNHA DIAS, que vem acompanhando a paciente em todo o tratamento, razão pela qual a realização da cirurgia pelo Dr. LEANDRO é a medida mais adequada ao presente caso, pois este já conhece toda a anatomia maxilomandibular da Recorrente, sendo o mais capaz e indicado para conduzir o procedimento. Assevera que “...deve a paciente ser submetida, conforme já relatado acima, ao tratamento cirúrgico supracitado de imediato, sendo necessário para a realização do referido procedimento, todo aparato hospitalar e medicamentoso, bem como o fornecimento de todos os materiais (OPME) indicados pelo médico assistente, nos documentos anexos, salientando-se indicação das marcas é de competência do médico assistente, nos termos do artigo 7o, da Resolução Normativa - RN No 424, de 26 de junho de 2017.” Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, argumentando haver risco de agravamento da condição de saúde da agravante, caso haja demora para realização do procedimento cirúrgico solicitado. Busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado “...que a Agravada, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS E FORNEÇA TODOS MATERIAIS (OPMEs), MEIOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO, NOS EXATOS TERMOS DELIMITADOS PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE, DR. LEANDRO DA CUNHA DIAS, CRO/DF 11.561, expedindo, imediatamente, todas as GUIAS, AUTORIZAÇÕES e DOCUMENTOS indispensáveis a realização IMEDIATA do procedimento cirúrgico indicado nos documentos anexos, englobando despesas hospitalares, de internação, medicamentos, anestesia, materiais (órteses, próteses e materiais especiais) e demais custos ligados ao ato cirúrgico”, o que pretendem ver confirmado na análise do mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 58118539 - Pág. 5). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito postulado antecipadamente. Conforme relatado, a agravante pretende obter o custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de transtornos da articulação temporomandibular (CID: C.I.D.: K07.6; K10.0; K07.5; G47.3), fora da rede credenciada do plano de saúde. No caso, não vislumbro, a princípio, a alegada abusividade na prática de condicionar a cobertura dos honorários da equipe de cirurgia à rede conveniada, visto que não houve demonstração de que não há disponibilidade de profissionais aptos à realização do procedimento no âmbito da operadora de plano de saúde. Pelo contrário, a agravante reconhece que o plano de saúde indicou profissional habilitado à realização do procedimento cirúrgico, e não se pode presumir, como sugerem as razões recursais, que o cirurgião indicado procederia à cirurgia em condições inadequadas. É necessário observar que, a responsabilidade da operadora está em autorizar e custear o procedimento, indicando profissional apto a cirurgia em termos genéricos, ou seja, que apresente a habilitação para esta espécie de intervenção, não podendo ser dela exigido que responda pelo custeio de cirurgiões ou de estabelecimentos à escolha do paciente. Assim, via de regra, a operadora somente se obriga a cobrir o profissional escolhido pelo participante nos casos em que demonstrada a ausência de profissional da rede conveniada, o que não se verificou no caso até o momento. Sobre o assunto, trago à colação, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Resolução Normativa 566/2022 da ANS em seu art. 4o dispõe que: "Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - Prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (...)". 2. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo o qual o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 3. Conforme lista disponibilizada à agravada, o plano de saúde possui em seus quadros outras instituições com possibilidade de atendimento credenciado. A exigência de clínica diversa da disponibilizada não atende aos critérios de excepcionalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1816389, 07511102520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO. HOSPITAL INDICADO PELO PACIENTE NÃO SE ENCONTRA CREDENCIADO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Não há recusa de custear o tratamento prescrito, mas negativa em relação ao estabelecimento escolhido pelo paciente, que não seria referenciado pelo plano de saúde para o procedimento específico. 4. Inexistem indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1787682, 07393741020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em corolário disso, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar hígida a obrigação vindicada pela agravante, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator